Tribunal: TJES
Processo: 5001634-85.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001634-85.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONE DE OLIVEIRA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE DA BARRAGEM D
E FUNDÃO
EM MARIANA/MG. PESCADOR INFORMAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados contra Samarco Mineração S.A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Vale S.A. O autor alegou exercer pesca informal antes do rompimento da barragem de Fundão, afirmando que a atividade pesqueira constituía sua principal fonte de renda familiar e que o desastre ambiental inviabilizou tal prática, causando prejuízos econômicos e morais. A sentença recorrida rejeitou a pretensão por entender que o apelante não comprovou satisfatoriamente o exercício da atividade pesqueira no período afetado pelo desastre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o autor cumpriu o ônus de provar que exercia a atividade pesqueira à época do desastre ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O apelante não se desincumbe do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, ao não comprovar o exercício da atividade pesqueira no momento do desastre.

4.
A única testemunha ouvida afirmou conhecer o autor há mais de 15 anos e que ele exercia a pesca, mas não confirmou o exercício dessa atividade no período imediatamente anterior ou concomitante ao desastre.

5.
As declarações anexadas à inicial são genéricas, não especificando a regularidade ou volume das vendas de pescado, limitando-se a afirmar que o autor “vivia da pesca” anos antes do evento.

6.
A análise documental revelou que o apelante ocupava outras funções remuneradas em momentos próximos ao desastre, inclusive como embalador manual, o que enfraquece a alegação de que a pesca era sua principal fonte de sustento.

7.
A ausência de registros formais de atividade pesqueira, como o seguro-defeso, e a inexistência de outros indícios concretos reforçam a fragilidade da tese autoral.

8.
A adoção de entendimento diverso poderia incentivar a judicialização indiscriminada de demandas sem suporte probatório mínimo, comprometendo a prestação jurisdicional e afetando os direitos de pescadores realmente impactados pelo desastre.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O autor que pleiteia indenização por danos em decorrência do desastre ambiental deve comprovar que exercia a atividade pesqueira na época do evento e que sofreu prejuízos diretamente vinculados a ele.

2.
A falta de comprovação específica do exercício da pesca impede o reconhecimento de indenização por danos materiais e morais em decorrência do rompimento da barragem em Mariana/MG.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n.º 5002246-08.2021.8.08.0014, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 24/11/2022. TJES, Apelação Cível n.º 5005123-16.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 21/09/2023. TJES, Apelação Cível n.º 5000936-45.2023.8.08.0030, Rel.ª Des.ª Subs. Fernanda Correa Martins, julgado em 06/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
RONE DE OLIVEIRA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (evento 8812547), que, nos autos da ação que move em face da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.
e
VALE S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais (evento 8812549), o apelante aduz, em suma, que “com relação a atividade pesqueira a comprovação documentação é impossível por se tratar do exercício fático da profissão, sendo que tal requisito é flexibilidade segundo o entendimento jurisprudencial majoritário através de comprovação testemunhal, por exemplo” (fl. 04), razão pela qual merece ser indenizado pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

O apelante ajuizou a ação em 02.03.2022, afirmando que já exercia a pesca informal antes do desastre ambiental e que a venda do pescado em sua residência constituía a principal fonte de renda familiar. Sustenta que o rompimento da barragem comprometeu a qualidade da água do rio Doce, inviabilizando a pesca e, consequentemente, gerando-lhe significativo prejuízo econômico e moral.

À petição inicial, juntou documentos pessoais e comprovante de residência, além de duas declarações de testemunhas afirmando que o autor exercia a atividade de pescador informal/artesanal à época dos fatos.

Foi mantida, por decisão saneadora, a distribuição regular do ônus probatório ao apelante, a quem incumbia demonstrar que exercia a atividade pesqueira em área afetada pelo rompimento da barragem e que sofreu os danos alegados.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus da prova. A única testemunha ouvida, Sra. Eliana Maria de Jesus dos Santos, declarou que conheceu o apelante há mais de 15 anos e que ele exercia a atividade de pescador na ocasião. Todavia, não foi possível confirmar o exercício contínuo dessa atividade no período imediatamente anterior ou concomitante ao desastre ambiental, o que compromete a alegação de que o autor se dedicava à pesca no momento do rompimento da barragem.

As declarações anexadas à exordial são vagas e genéricas, não especificando a periodicidade ou o volume de pescados vendidos. Limitam-se a afirmar que o autor “vivia da pesca” anos antes do desastre, sem mencionar se essa atividade foi efetivamente interrompida pelo evento de Mariana/MG.

Ademais, a análise dos vínculos formais de emprego (eventos 8812522 e 8812521) revela que o recorrente teve curtos períodos de desemprego ao longo dos anos e alternou entre diversas ocupações, como embalador, colorista têxtil, trabalhador rural e armazenista. No período mais próximo ao desastre, ele ocupava o cargo de embalador manual, o que enfraquece a alegação de que exercia a pesca como atividade principal.

Não se afigura verossímil que o apelante, caso realmente fosse pescador, jamais tenha usufruído de benefícios governamentais destinados à categoria, como o seguro-defeso, especialmente considerando que reside em área urbana no município de Linhares, com fácil acesso a serviços públicos. A ausência de qualquer registro formal da atividade pesqueira ou de outros indícios concretos demonstra a fragilidade da tese autoral.

A adoção de entendimento diverso poderia incentivar o ajuizamento indiscriminado de demandas sem respaldo probatório mínimo, prejudicando a prestação jurisdicional e impactando negativamente os direitos de pescadores artesanais genuinamente afetados pelo rompimento da barragem de Fundão. É imprescindível que o Poder Judiciário assegure a responsabilização efetiva apenas para aqueles que realmente dependiam da pesca artesanal como meio de subsistência e que foram diretamente impactados pelo desastre ambiental.

Em casos análogos ao dos autos, assim se manifesta este egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada pela aplicação da teoria da asserção. 2. Mérito: Acerca da condição de pescador, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, na medida em que não existem provas de que o apelante exercia o ofício da pesca artesanal no Município de Colatina ao tempo do suposto dano ambiental. 3. Isso porque, aliada a ausência de elementos probatórios neste sentido, tais como verificar se ao tempo do desastre ambiental o apelante era aposentado e nunca houvera requerido, tampouco recebido, seguro defeso, hipóteses que, aliadas à falta de provas, afastam a alegação de ser pescador. 4. Não há como considerar que as declarações unilaterais colacionadas aos autos sejam capazes de configurar o apelante na condição de pescador, notadamente pela ausência de outras provas para corroborar as alegações. 5. Apura-se pela análise da prova documental apenas viés genérico, uma vez que não se nega a ocorrência do evento, mas não tem como vincular seus efeitos à esfera jurídica do apelante, sobretudo porque não se desincumbido do seu ônus probatório quanto a condição de pescador. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002246-08.2021.8.08.0014 - Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior - Julgado em: 24/11/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DESASTRE DA BARRAGEM DA SAMARCO EM MARIANA – INDENIZAÇÃO – PESCADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – É inegável que o desastre ocorrido no Município de Mariana/MG ocasionou danos de ordem ambiental severos em diversas cidades de Minas Gerais e Espírito Santo, prejudicando, dentre outros setores, a atividade pesqueira. II – Aquele cidadão que exercia o labor habitual voltado a pescaria foi substancialmente tolhido não apenas da sua forma de trabalho, como também da sua própria história e rotina de vida, motivo pelo qual a jurisprudência pátria tem reconhecido o seu direito ao recebimento de indenização. III – A comprovação da condição de pescador é imprescindível para que o cidadão consiga, através de ação judicial, a justa reparação pelo dano sofrido. IV – A teor do artigo 373, I do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, nesse toar, é imprescindível que esteja demonstrada a atividade pesqueira realizada ao longo do tempo, mormente quando do acidente, sob pena de impossibilitar a concessão de qualquer reparação. V – Recurso improvido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5005123-16.2021.8.08.0047 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 21/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C COM DANO MORAL - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO DE MARIANA/MG – ATIVIDADE DE PESCADORA INFORMAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC. 2. Por outro lado, depende de prova a condição de pescador, bem como os consequentes danos que a autora afirma que sofreu em decorrência do desastre. 3. In casu, a apelante alega que exercia a pesca comercial e para subsistência de modo informal, mas a análise da documentação acostada à inicial, bem como da prova produzida em contraditório judicial, denota a inexistência de demonstrativos de que a recorrente exercia atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental. Não se desincumbiu, pois, a autora do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. 4. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em dever de pagamento do Auxílio Financeiro e de condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial. 5. Recurso desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5000936-45.2023.8.08.0030 - Relatora: Des.ª Subs. Fernanda Correa Martins - Julgado em: 06/09/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença objurgada, que rejeitou a pretensão autoral.

Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em 5% sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.